Tribunal: TJMT
Processo: 1007496-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007496-51.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WASHINGTON PAULO SOARES - CPF: 024.547.871-05 (IMPETRANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por WASHINGTON PAULO SOARES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Analista – Psicólogo – G07, para a Procuradoria Geral do Estado.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016, de 10 de outubro de 2016.

Aduz que foi aprovado em todas as fases do certame, tendo se classificado na segunda posição, o qual previa o chamamento imediato em conformidade com a disponibilidade de vagas para o cargo pretendido.

Aponta que é conhecimento público a ausência de psicólogos junto à PGE, sendo essa necessidade mais latente em decorrência da pandemia de Covid-19.

Alega que o lotacionograma do órgão aponta a existência de diversos cargos vagos, e que a primeira colocada foi nomeada e empossada.

Esclarece que o Concurso em comento foi prorrogado em 22 de fevereiro de 2019 por mais dois anos, e desde a primeira convocação foi realizado o chamamento de nenhum outro aprovado para o cargo de Psicólogo.

Ressalta que a omissão do Estado em não nomear os candidatos classificados para as vagas existentes fere o seu direito líquido e certo e que existem decisões similares em outros concursos, concedendo a segurança de forma liminar pelos juízos de 1o grau deste Poder Judiciário, citando ainda precedentes deste Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.

Reafirma que não há motivos para as vagas não serem preenchidas, devendo ser observado o princípio da moralidade administrativa.

Aponta que deve ser convocada até a data máxima de 10.10.2021, mas vem esperando por sua nomeação, o que não ocorreu até a presente data.

Constatado erro material no pedido, o Requerente foi intimado para promover a emenda à inicial.

Instado, o Impetrante requereu a emenda à inicial, vindicando a correção do erro material, oportunidade em que corrigiu o pedido, a fim de que conceda a ordem para que o Impetrado nomeie e o emposse no cargo de Analista – Psicólogo, conforme previsto no Edital n. 01/2016 da Procuradoria Geral do Estado (id. 87998537).

Pedido liminar indeferido. (Id 8894961)

O Estado de Mato Grosso apresentou “defesa técnica”, sustentando preliminar de inépcia da inicial ante a configuração da incompatibilidade lógica entre os argumentos apresentados e o seu pedido, o que inclusive prejudica a defesa dos impetrados.

No mérito, alega a ausência de direito líquido e certo, uma vez que a pretensão de nomeação, durante a validade do concurso, é mera expectativa de direito, porquanto o Edital no 01/2016 não ofertou vagas para o cargo de Analista – Psicólogo, e sim de cadastro de reserva.

Pleiteia a denegação da ordem. (Id 90955740)

Certidão de decurso de prazo da intimação do Impetrado para apresentação das informações requeridas. (Id 91522481)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela rejeição da preliminar e no mérito pela denegação da ordem. (Id 94608470)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por WASHINGTON PAULO SOARES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Analista – Psicólogo – G07, para a Procuradoria Geral do Estado.

O Impetrante aduz, em síntese, que, diante da existência de vagas, tem direito à nomeação, considerando que é o próximo da lista dos aprovados.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, suscita preliminar de inépcia da inicial, e no mérito argumenta que o Requerente tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que foi classificado para o cadastro de reserva.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Ente Público estadual, na sua defesa técnica, suscitou preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que o pedido não decorre logicamente

da narração dos fatos.

Verifica-se das razões apresentadas que é possível apurar qual é a causa de pedir – aprovação no concurso público e existência de vagas, e o pedido – nomeação, formulado pela parte, não havendo que se falar em incongruência entre os fundamentos do pedido e o pedido apresentado.

Ademais, como bem ressaltado no parecer da douta Procuradoria, foi oportunizado ao Impetrante a emenda à inicial, ante a constatação de erro material, e este atendeu prontamente a determinação, corrigindo a peça exordial.

REJEITO, assim, a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

No mérito, registro que o concurso público em questão, da Procuradoria Geral do Estado, foi regido pelo Edital no 01/2016, tendo sido homologado em 06 de março de 2016 e prorrogado por mais 2 (dois) anos, em 15 de fevereiro de 2019, tendo consignado no ato de prorrogação o seguinte:

“(...) O prazo da prorrogação começará a contar automaticamente após 29 dias de cessada a causa da suspensão estabelecida no Art. 24, da LC 614/2019 publicado no Diário Oficial de 05/02/2019.” (Id 85732492 – p. 77)

A citada Lei Complementar no 614/2019 – que trata da Responsabilidade Fiscal do Estado de Mato Grosso, previa no seu artigo 24:

“Art. 24.
Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no
caput
deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela” (Destaquei)

Aludido dispositivo legal foi declarado inconstitucional por esta Corte, no julgamento da ADI

no 1017976-59.2019.0000, de Relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, e de competência do Órgão Especial, ante a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos, que impede a suspensão do seu curso, em especial por norma infraconstitucional.

Consignou, ainda, ao analisar os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão da referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos:

“Enfim, com fundamento em razões de
segurança jurídica
e
excepcional interesse social
, afigura-se imprescindível reconhecer a validade dos atos praticados com base no art.

24 da LC Estadual no. 614/2019 e, assim, conferir contornos
ex nunc
à declaratória de inconstitucionalidade, para gerar efeitos somente a

partir da
publicação do acórdão
.

(...)

Por outro lado, também em
consonância
com o parecer,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios opostos pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, tão-somente para fins de modular os efeitos da declaratória de inconstitucionalidade (a partir da publicação do aresto).” (TJMT – RED 1017976-59.2019.811.0000 – Relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – julgado em 26/05/2021)

Assim, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade teve início com a publicação do acórdão, em 27/05/2021.

No caso, a par da data da interposição do
mandamus
– 04/05/2021, e a data do início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a presente impetração foi manejada durante a validade do certame.

Feitas essas ponderações, passo a análise do mérito, propriamente dito.

Constata-se dos autos que o Impetrante foi classificado em 2o lugar para o cargo de Analista – Psicólogo, da Procuradoria Geral do Estado, conforme Edital no 01/2016. (Id 85732492 – p. 60)

Ao analisar o Edital de Abertura, resta demonstrado que o Concurso Público destinava-se à
formação de cadastro de reserva de vagas
, obedecidas a ordem de classificação, conforme o surgimento destas no decorrer da validade do certame. Vejamos:

“I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” prevê que “(...) 2. O Concurso destinase à formação de cadastro de reserva de vagas, relativas aos cargos constantes do Capítulo II, obedecidas a ordem classificatória, correspondente ao surgimento de vagas ou das que vierem a vagar no prazo de validade previsto neste Edital. (...)” - ID.: 85732492 – fl. 38.

Importante frisar que a nomeação é ato discricionário da Administração Pública, que, ao realizar concurso público para cadastro de reserva não garante aos candidatos aprovados a efetiva convocação para o cargo.

Desta forma, o Impetrante não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, observando-se a discricionariedade da Administração em nomear ou não.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - Rcl 39813 AgR,
Relator
(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020)

De igual forma é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. (...) 7. Além disso, a impetrante não trouxe elementos concretos que demonstrem a existência de contratações temporárias que alcancem sua classificação ou que eventuais contratados desempenham as atribuições típicas do cargo de médico veterinário, além de não comprovar a ilicitude de tais contratações por ausência dos pressupostos da excepcionalidade e temporariedade estabelecidos na CF. Na mesma linha, em casos análogos, reitero os precedentes referidos no decisum agravado: AgInt no MS 22.734/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 12/8/2019 e AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 3/10/2018 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020)

Com relação ao argumento de existência de cargos vagos, tal fato, por si só, não faz surgir direito líquido e certo à nomeação, nem é capaz de caracterizar como ato ilegal a omissão da autoridade coatora, a ser corrigido por meio de Mandado de Segurança.

Somente haveria falar em direito líquido e certo caso o Impetrante fosse preterido com burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária ilegal, o que não é objeto das razões apresentadas na exordial.

A propósito, sob esse enfoque, já me pronunciei:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIMENTAL PREJUDICADO. Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de três Técnicas Administrativas Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, por motivo de vacância, com prazo de vigência de março à dezembro de 2018. Na vigência desses contratos, foram empossados e nomeados os dois primeiros colocados no concurso público, aos 26.03.2018 e 04.05.2018, respectivamente, de forma que a terceira contratação temporária em decorrência da vacância manteve-se em aberto, configurando-se a preterição da Impetrante que figurava como classificada na lista de espera em primeiro lugar. Houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que a Impetrante se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância. No caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto. Segurança concedida. Agravo prejudicado. (TJ/MT - N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Dessa forma, se o Impetrante possui apenas mera expectativa de direito, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido nesta via mandamental.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021